Tribunal: TJPA
Processo: 0803969-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803969-62.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.

1.
Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantém-se o entendimento de concessão de efeito suspensivo.

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 10 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo interposto por
RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S.A
contra decisão interlocutória de indeferimento de efeito suspensivo de recurso.

O agravante alega a necessidade de concessão de liminar no recurso, sob argumento de que a decisão de 1.º grau restou equivocada porque o ato administrativo impugnado na origem não observou todos os ditames de legalidade.

Reforça que a Notificação nº 123/2016 foi expedida sem embasamento legal que justificasse o alerta notificado, pelo que não se pode sequer identificar qual a ilegalidade supostamente cometida pela empresa, por falta de previsão legal nesse sentido.

Explica que não tendo sido indicado o dispositivo legal que teria sido infringido pela construção supostamente irregular, a própria Notificação não tem validade.

Ressalta que a notificante se limitou a direcionar a notificação para “Leonel”, sem qualquer qualificação, e embora o Sr. Leonel Cordeiro seja um dos administradores da empresa, a notificação sequer cita o seu nome completo, situação que vai totalmente de encontro com o dispositivo citado pela própria administração no texto da notificação, acima reproduzido.

Argumenta que o Termo de Compromisso nº70/2016 é nulo, pois assinado por terceiro completamente estranho à empresa, não havendo subjacente ao instrumento qualquer elemento que ao menos indiciariamente vinculasse o subscritor à Agravante, referindo, ainda, que a Agravante sequer foi citada no Termo, que, por conseguinte, não pode ser utilizado como uma confissão de culpa da empresa.

Nessas condições, requer que o Tribunal conheça do recurso e lhe dê provimento, reformando-se a decisão originária para conceder o efeito suspensivo pleiteado, para imediata suspensão do procedimento administrativo em curso.

Não foram ofertadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID2575968).

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de indeferimento do efeito suspensivo.

Isso porque os atos administrativos gozam de fé pública, não vislumbrando dos argumentos trazidos, nenhum capaz de desconstituí-lo de plano, uma vez que, da análise dos autos, restou evidenciado que o Termo de Compromisso nº70/2016 foi posterior à notificação recebida pelo administrador da empresa agravante, comprometendo-se a sanar as irregularidades e adequar-se às regras do Código de Obras do Município, no tocante a apresentação da documentação necessária para obtenção da licença especial de construção do muro.

Saliento que, embora conste a alegação de que o Sr. Rodilson José de Souza Soares não seria funcionário da empresa quando firmou tal compromisso, entendo que o argumento necessita de instrução probatória para comprovação da assertiva, não emergindo como verdadeira somente pela Relação Anual de Informações Sociais, uma vez que que foi juntado pela empresa o Ano-base 2017, e o Termo de Compromisso foi assinado em 2016.

Ademais, a agravante não demonstrou o atendimento das exigências legais estabelecidas na legislação pertinente, não vislumbrando, nesse momento processual, a comprovação da legalização da obra.

Com efeito, a agravante impugna o nome do infrator constante no Auto de Notificação, por se encontrar grafado somente o primeiro nome da pessoa notificada, entretanto assume se tratar do administrador da empresa, ou seja, pessoa responsável para responder juridicamente pelo estabelecimento.

Além do que, na contestação do Município, observa-se que por ocasião da fiscalização e da entrega da notificação de obras nº123/2016, houve a recusa do fornecimento do nome completo do responsável pelo terreno, bem como a assinatura da notificação, sendo tal fato registrado no ato e dado como entregue pela assinatura do fiscal e de duas testemunhas, devendo prevalecer até prova em contrário, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A propósito, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ITCD. DOAÇÕES RECEBIDAS DECLARADAS NO IMPOSTO DE RENDA ANOS-BASE 2010, 2011 E 2012. NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. AINFS LAVRADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES APÓS A NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO COM EXCLUSÃO DAS DOAÇÕES. ADMISSÃO SOMENTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO. ART. 147, CAPUT E §1º, DO CTN. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O juízo de 1º grau indeferiu a tutela de urgência requerida, por não vislumbrar demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, do CTN; 2. Para o deferimento da antecipação da tutela recursal, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC; 3. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador a transmissão através de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou de direitos e sujeito passivo aquele que recebeu a doação. Arts. 1º, inciso II e 4º, inciso II, da Lei Estadual nº 5.529/89; 4. As declarações originais de imposto de renda, anos-base 2010, 2011 e 2012, apontam o recebimento de doações pelo agravante. Com base nessas informações o agravado lavrou autos de infração, em 05/05/2015, em razão do não recolhimento do ITCMD; 5. Após a notificação da infração o agravante retificou, em 15/06/2015, as declarações de imposto de renda, excluindo as doações recebidas; 6. O lançamento do crédito tributário é feito com base na declaração do sujeito passivo, ou seja, aquele que recebeu a doação e informou à autoridade tributária, de modo que, as retificações que objetivem excluir ou reduzir o imposto devido, só são admissíveis antes da notificação do lançamento, nos termos do art. 147, caput, e, §1º, do CTN; 7.
Os autos de infração gozam de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, uma vez que se trata de ato administrativo; 8. Não atendido um dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal, qual seja a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do segundo requisito
; 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. 10. Recurso de Agravo Interno prejudicado. (...) (1846047, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-14)

Assim, constato que agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a decisão agravada, razão pela qual a mantenho.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Agravo Interno, porém
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão agravada.

Cumpra-se a parte final da decisão interlocutória (ID2194612) a fim de seja efetivada a intimação da parte agravada, para que, caso queira, apresente contrarrazões ao presente recurso, também no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, II, do NCPC e, após isso, ao Ministério Público para exame e parecer.

Por fim, retornem-me conclusos para ulteriores.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 10 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/05/2021